Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. direito processual penal. habeas corpus. crime de desobediência. nulidade da instauração do tco por ausência de representação. crime de ação penal pública incondicionada. atipicidade do fato. ausência de justa causa. princípio da insignificância. ordem conhecida e denegada. agravo prejudicado.

I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, que é investigado pelo crime previsto no art. 330 do Código Penal, nos autos de no 0707223-28.2023.8.07.0020, que tramitam junto ao Juizado Especial Criminal de Taguatinga.
2. A ação é própria e dispensada de preparo. O MPDFT apresentou parecer (ID 69252022).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a nulidade na formalização do Termo Circunstanciado por ausência de representação formal da vítima, bem como eventual ausência de justa causa, em virtude de ausência de tipicidade formal da conduta apurada, o que justificaria o trancamento da ação penal. Questiona-se ainda a presença de dolo específico, a tipicidade material da conduta e a aplicação do princípio da insignificância e ocorrência de violação ao princípio da intervenção mínima.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é a via processual adequada para incursão nas provas, tanto assim o é que jurisprudencialmente o trancamento de ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando incontestável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, hipóteses que não ocorrem de plano no caso em análise.
5. Com efeito, trata-se de crime de ação pública incondicionada, o que, por si, afasta a nulidade arguida com relação à instauração do TCO. Em reforço, não é evidente a ausência de justa causa, assim como a atipicidade do fato, o que torna necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que serão produzidas as provas pela defesa sobre a inocência do impetrante ou quanto à inexistência do fato típico por incidência das teses arguidas. Nesse aspecto, observa-se que os argumentos deduzidos pelo paciente se confundem com o próprio mérito da ação penal e, por isso, demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
6. Portanto, diante da necessidade de instrução probatória mais aprofundada e dos indícios de materialidade e autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal, inclusive em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, mantendo-se a justa causa para a persecução penal.
IV. Dispositivo e tese
7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. AGRAVO PREJUDICADO.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________